Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPRECISA. NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apesar de, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima se revestir de relevante valor probatório, ela deve ser firme e coerente e estar amparada por outros elementos de prova. 1.1. No presente caso, além de o relato feito pela vítima em juízo ser impreciso, a única testemunha ouvida nessa fase sequer se recordou dos fatos.
2. A condenação exige a certeza da infração penal e de sua autoria, conferida por um acervo probatório robusto. Assim, no sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
3. Havendo dúvida razoável sobre a ocorrência dos delitos narrados na denúncia, tendo em vista a fragilidade das provas apresentadas, impõe-se a absolvição do acusado com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e provido.